Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-95.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR AUSENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão de contrato e indenização por danos morais. Narrou que contratou serviços de marcenaria do requerido, porém os serviços não foram entregues. Pugnou pela condenação do requerido à devolução do valor pago, de multa contratual e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a realização de intimação por meio eletrônico, para ser considerada válida, exige a inequívoca ciência e concordância da parte com essa modalidade, o que não ocorreu no presente caso. Argumentou que a simples adesão ao Juízo 100% digital não é garantia que a parte, leiga, tenha compreendido as implicações de sua escolha. Aduziu que a justificativa apresentada pela autora demonstra seu interesse no prosseguimento do feito e evidencia que sua ausência à audiência decorreu de erro escusável. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito e determinando o regular prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da sentença que extinguiu o processo sem mérito, após ausência da autora à audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o §1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.
7. No caso em tela, a parte autora afirmou não ter comparecido à audiência de conciliação designada em razão de não estar familiarizada com intimações por meio eletrônico, acreditando que receberia outra intimação. Inexiste direito subjetivo a intimação via whatsapp ou pessoal, sendo dever da parte se atentar aos meios de comunicação por si informados na inicial. A intimação via email foi válida e regular, inexistindo vício que justifique a reiteração do ato ou desconstituição da sentença.
8. A extinção do processo sem julgamento do mérito não causa prejuízo à autora, que poderá ajuizar novamente a ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Sem custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.